Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747382-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS) AGRAVADOS: A.A.M.A. e ANDRE ADSON DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. (UNIMED NORTE DE MINAS) em face da decisão de ID 176400001, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0744272-63.2023.8.07.0001, movida por A.A.M.A., devidamente representado; e por ANDRÉ ADSON DOS SANTOS ALMEIDA. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar a reativação do pano de saúde dos beneficiários junto ao plano de saúde agravante, nos seguintes termos: Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça. Reputo preenchidos os requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, motivo pelo qual defiro a liminar para determinar às requeridas (Unimed Norte Minas e Allcare): 1) a suspensão da migração dos autores para o plano da UNIMED NACIONAL; 2) a reativação do plano de saúde mantido pela UNIMED NORTE DE MINAS com reativação também das carteirinhas já emitidas aos beneficiários; 3) seja autorizado e custeado o tratamento do primeiro requerente com o fornecimento da imunoglobulina prescrita pelo médico do autor, a cada 2 semanas conforme laudo médico, no prazo de 24 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no tratamento. Após, citem-se. Deixo de designar audiência de conciliação, postergando a análise de sua viabilidade para após o encerramento da fase postulatória. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação e citação a ser cumprido em regime de urgência. Cumpra-se. (ID 176400001 dos autos de origem). Autos devidamente relatados, indeferido o efeito suspensivo e deferida a antecipação de tutela para limitar a multa diária imposta na decisão agravada ao importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tudo conforme decisão de ID 53621501. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) subsidiariamente, que seja reduzida a multa diária fixada; seja determinado limite máximo para a incidência das astreintes; seja concedido prazo maior que 24h (vinte e quatro horas) para fornecimento do medicamento ao primeiro agravado; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desonerar a agravante de reativar o plano de saúde dos agravados (ID 53118106). Compulsando os autos de origem, verifico a prolação de sentença em 8/4/2024 (ID origem 192405409). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 8/4/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem que, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar: [...] às rés o restabelecimento do plano de saúde mantido pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, com a reativação das carteirinhas já emitidas aos beneficiários, bem como a autorização e custeio do tratamento do autor A. A. M. A., com o fornecimento da imunoglobulina prescrita por seu médico assistente no laudo de ID n. 176345990, ou outro que o substitua, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de atraso no tratamento. [...] (ID origem 192405409). Por conseguinte, houve resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que seja juntada cópia da sentença de ID origem 192405409 aos presentes autos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator